Tribunal: TJSP
Processo: 2138563-37.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva do réu quando as circunstâncias da prisão, as apreensões feitas e a conduta adotada pelo acusado indicam a ocorrência da traficância – crime grave – e, além disso, não há dados que enfraqueçam os fortes elementos

Ementa:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva do réu quando as circunstâncias da prisão, as apreensões feitas e a conduta adotada pelo acusado indicam a ocorrência da traficância – crime grave – e, além disso, não há dados que enfraqueçam os fortes elementos justificantes da prisão processual.
2. Ordem denegada, vez que não configurado o constrangimento ilegal suscitado.